Tribunal: TJBA
Processo: 0000136-34.2009.8.05.0012
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000136-34.2009.8.05.0012

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ANALYZ PESSOA BRAZ DE OLIVEIRA, ELISANGELA SANTANA CONCEICAO, ADEVALDO DE SANTANA GOMES, ANA PAULA AMORIM CORTES

ESPÓLIO: AGNALDO FÉLIX DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
JOAO LOPES DE OLIVEIRA JUNIOR

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. ACÓRDÃO QUE FIXARA JUROS MORATÓRIOS DESDE O TRÂNSITO EM JULGADO, À LUZ DA SÚMULA 70/STJ. CONTRADIÇÃO CONFIGURADA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA AOS CASOS POSTERIORES A 12/01/2000. ADOÇÃO DA TESE FIRMADA NO TEMA REPETITIVO 210/STJ. ADEQUAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000136-34.2009.8.05.0012
, em que figuram como embargante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e como embargado AGNALDO FÉLIX DOS SANTOS e outros.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por ACOLHER COM EFEITOS MODIFICATIVOS os presentes embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.